Tribunal: TJBA
Processo: 8037995-29.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037995-29.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: LIVIA LETICIA DE VASCONCELOS GOMES Advogado(s):ALISSON GOMES ABBADE ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE EM CONTA CORRENTE. SAQUES E COMPRAS REALIZADOS DURANTE INCAPACIDADE FÍSICA DA TITULAR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por Banco Bradesco contra sentença que, em ação de indenização, julgou procedentes os pedidos formulados por herdeira e inventariante de correntista falecida, condenando o banco à restituição de valores subtraídos da conta corrente e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de saques, compras a débito e resgate de investimento realizados enquanto a titular se encontrava hospitalizada e absolutamente incapaz de movimentar a conta. II . Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é parte legítima para responder por prejuízos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias; (ii) estabelecer se a realização de transações mediante uso de cartão e senha, durante período de comprovada incapacidade física da correntista, afasta o nexo causal e a responsabilidade objetiva do banco; e (iii) determinar se os valores fixados a título de danos materiais e morais mostram-se adequados e proporcionais. III . Razões de decidir 3. A relação jurídica entre correntista e instituição financeira é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não sendo aptos a romper o nexo causal ou afastar o dever de indenizar. 5. A comprovada incapacidade física absoluta da titular da conta, hospitalizada durante todo o período das transações questionadas, evidencia que as operações não poderiam ter sido realizadas por ela, configurando o fato constitutivo do direito à indenização. 6. Incumbia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu. 7. A não apresentação, pelo banco, de gravação de ligação referente a resgate de investimento realizado via atendimento telefônico, prova que se encontrava sob seu exclusivo domínio, autoriza presunção desfavorável quanto à regularidade da operação. 8. O padrão atípico das movimentações financeiras evidencia falha nos mecanismos de segurança da instituição, reforçando a caracterização do defeito do serviço. 9. A restituição integral dos valores indevidamente subtraídos é medida impositiva diante da comprovação documental dos prejuízos materiais. 10. O dano moral decorre da violação do dever de segurança e confiança, agravada pela condição de hipervulnerabilidade da correntista, sendo razoável e adequado o valor fixado na sentença. IV. Dispositivo 11. Apelo conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 3º; CPC, arts. 339, 400 e 401. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8037995-29.2019.8.05.0001, que tem como parte Apelante, BANCO BRADESCO SA. e, parte Apelada, LIVIA LETICIA DE VASCONCELOS GOMES. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator